Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715480-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo, bem como facultou ao agravante que justificasse o cabimento do agravo de instrumento quanto à determinação de penhora de bem imóvel, ante a ausência de impugnação. O embargante alega obscuridade, pois “(...) não há que se falar em recolhimento/pagamento de custas/preparo pelo Embargante, o qual vem arduamente apenas procurando no processo incidental no 0735798-11.2020.8.07.0001 de embargos a tal execução, em trâmite no Juízo a quo, acessar o Poder Judiciário para exercer seu contraditório e amplo direito de defesa (...)”. Aduz que há obscuridade, também, porque é cabível o agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a penhora antes mesmo que fosse decidido sobre o efeito suspensivo pleiteado nos embargos à execução, indicando que o fundamento para tanto “está com base no Preâmbulo e nos Artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV, 6o, 37, caput, 193, 219 e 230 da Constituição Federal e nos Artigos 1o ao 12, §2o, inciso IX, 994, inciso II e1.015, Parágrafo único do Código de Processo Civil”. Aduz que não há que se falar “em ameaçar-lhe de multa, sob a alegação e pretexto para isso de interposição de recurso protelatório e litigância de má-fé como quer subjetivamente o Magistrado ad quem, para tendenciosamente favorecer o Embargado, numa flagrante tirania, parcialidade, tendenciosidade, autoritarismo, ditadura e ativismo judicial (...)”. Assevera que a decisão é contraditória, devendo tal vício ser sanado “para que seja possível o respeito ao pleno e formal exercício do direito constitucional recursal do Embargante”. Acresce que a decisão embargada foi omissa ao não determinar a intimação da parte agravada para responder ao agravo de instrumento. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para esclarecer as obscuridades apontadas, eliminar a contradição e suprir a omissão. Após, o embargante juntou cópia de petição apresentada pelo embargado na origem, comprovando a averbação da penhora sobre o imóvel, mas não apresentou petição própria para justificar o motivo da juntada neste recurso (IDs 26765317 a 26765319). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, de logo, que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada, não estando presentes as alegadas obscuridades. Quanto à gratuidade de justiça, reiterando o que já foi decidido nos agravos de instrumento nos 0705708-86.2021.8.07.0000 e 0706197-26.2021.8.07.0000, restou consignado que “a parte precisa comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete a sobrevivência de pessoa natural ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos, especialmente por se tratar de espólio”. Como se vê, a decisão embargada apresenta motivação expressa, clara e suficiente para embasar a conclusão a que se chegou, no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça e não conhecer do agravo de instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Portanto, as questões arguidas não tratam, rigorosamente, de vícios impugnáveis na presente via, de modo que o embargante pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria analisada na decisão, o que não se mostra cabível. Ora, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada, nem a substituir a decisão embargada, pois esta não contém qualquer defeito que seja capaz de ser sanado por meio de embargos de declaração, sendo que o acerto ou desacerto da decisão não constitui quaisquer das hipóteses enumeradas no art. 1.022, do CPC (art. 535, do CPC/1973). Confiram-se, entre muitos no mesmo sentido, os arestos a seguir transcritos, litteris: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. III. Impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração, a pretexto do vício arguido, são interpostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas no acórdão recorrido. IV. Recurso desprovido. Multa aplicada" (Acórdão 1224985, 07115152620178070001, Relator: JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como é sabido, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu no presente caso. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, devem as irresignações, se o caso, ser deduzidas por meio de outra via. A propósito, não há que se falar em omissão em determinar a intimação da parte contrária para responder ao agravo de instrumento, uma vez que sequer houve decisão sobre a sua admissibilidade, além de estarem pendentes a questão da gratuidade de justiça ou o recolhimento do preparo. No que se refere à determinação para que o agravante justificasse o cabimento do agravo de instrumento, quanto à penhora de bem imóvel, os presentes embargos de declaração mostram-se prematuros, pois, naquele tópico, o ato embargado teve conteúdo de mero despacho. Ou seja, não havia ainda pronunciamento decisório quanto ao cabimento, ou não, do recurso, mas mera concessão de oportunidade dialética ao agravante. Não obstante, tendo em vista que as razões trazidas nos embargos de declaração atendem ao dito despacho, mesmo que transversamente, passa-se a analisar a questão. Primeiramente, lembre-se que os embargos à execução opostos pelo agravante foram rejeitados liminarmente em 06/12/20 (ID 78851707 dos autos no 0735798-11.2020.8.07.0001), bem como que o agravo de instrumento interposto contra tal sentença não foi conhecido, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, que deveria ter sido interposto na modalidade de apelação, consoante decisão desta mesma Relatoria proferida em 30/03/21 (ID 24509627 dos autos no 0705708-86.2021.8.07.0000). Entrementes, em 10/02/21, foi deferido “o pedido do exequente de penhora do imóvel indicado no ID retro, de matrícula n.o 10.802, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da parte executada ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA” (ID 83340758 dos autos da execução no 0721733-11.2020.8.07.0001). Nesse contexto, considerando que a mera oposição dos embargos à execução não tem efeito suspensivo ope legis e que a sentença de indeferimento liminar de embargos à execução produz efeitos de imediato (art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC), não havia qualquer óbice processual ao início dos atos constritivos. Portanto, assim como a determinação de consulta de bens por meio de sistemas informatizados, para fins de penhora, contra a qual o agravante se insurge no AGI 0706197-26.2021.8.07.0000, a decisão com força de termo destinada à averbação de penhora do bem imóvel não possui qualquer conteúdo decisório relativamente às objeções que o agravante poderia eventualmente apresentar, não sendo, portanto, recorrível. O recurso seria cabível apenas após a rejeição de eventual a impugnação a tal penhora, e não em caráter preventivo. Aliás, o agravante sequer aponta qualquer causa de impenhorabilidade, limitando-se a insistir que se deveria aguardar a decisão sobre o pretendido efeito suspensivo dos embargos à execução, que, reitere-se, já haviam sido rejeitados anteriormente. Portanto, não socorre ao embargante o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que cuida de pronunciamentos judiciais que efetivamente apresentem conteúdo decisório, o que não é o caso daquele ora impugnado, razão pela qual o agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto ao tema. Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. A respeito das alegações do agravante de que teria sido “ameaçado” de multa por este “Magistrado ad quem para tendenciosamente favorecer o Embargado, numa flagrante tirania, parcialidade, tendenciosidade, autoritarismo, ditadura e ativismo judicial”, registra-se, apenas, que a advertência contida na decisão ora embargada possui amparo no dever de todos os sujeitos do processo de cooperarem para que a decisão final seja proferida em tempo razoável bem como no poder diretivo que incumbe ao órgão judiciário na condução do processo, inclusive para concitá-los a agir em conformidade com o dever de boa-fé processual (arts. 5o e 6o, do CPC). Não obstante tal advertência, é certo que o agravante vem sistematicamente apresentando recursos ou impugnações variadas contra quaisquer atos judiciais voltados a dar impulso ao processo executivo, aos embargos à execução e aos recursos correlatos, mesmo que sem amparo legal a justificar o cabimento de tais medidas, como verificado nos dois citados recursos distribuídos a esta mesma Relatoria, a respeito dos quais decidiu-se monocraticamente pelo seu não cabimento, estando pendentes os agravos internos respectivos. É dizer, a conduta processual do agravante vem se mostrando flagrantemente protelatória, especialmente quanto aos presentes embargos de declaração, em que, mesmo que se ressalve ser legítima, em tese, a insistência quanto à pretendida gratuidade de justiça, não se vislumbra qualquer fundamento razoável para as demais insurgências. É o que ocorre em relação às alegações de que teria havido omissão em determinar a intimação da parte contrária para responder a recurso que sequer havia tido a sua admissibilidade analisada, e de obscuridade quanto à parte em que, de forma clara e inequívoca, simplesmente se facultou ao agravante justificar o cabimento do recurso. Portanto, se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor da causa. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos declaratórios, impondo ao embargante multa na forma da fundamentação explicitada. Quanto ao agravo de instrumento, não conheço dele em relação à insurgência contra a determinação de penhora do bem imóvel. Antes que se possa conhecer do recurso no tópico que se volta contra a aplicação de multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios aplicada nos autos de origem, recolha-se o preparo, no prazo de cinco (5) dias, como determinado na decisão embargada. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator